Tribunal: STF
Processo: Rcl 53023
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



     



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Claro S.A em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região proferida nos Autos nº 0020099-57.2016.5.04.0401. A parte reclamante alega afronta ao decidido nas ADCs 58 e 59.



     



    2.  É o relatório. Decido o pedido liminar.



     



    3. Em 18.12.2020, o Plenário do STF julgou o mérito das ADCs 58 e 59, decidindo, por maioria, que “à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)”. 



     



    4. Também, por maioria, foram modulados os efeitos da decisão, fixando-se os seguintes marcos: “(i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC”. A respectiva ata de julgamento foi publicada em 12.02.2021 no Diário de Justiça Eletrônico.



     



    5. Recentemente, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela AGU, “tão somente para sanar o erro material constante da decisão de julgamento e do resumo do acórdão, de modo a estabelecer a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), sem conferir efeitos infringentes”.



    6. No caso em análise, o Juízo da execução suspendeu a matéria da correção monetária até que sobreviesse decisão definitiva do STF, mas determinou, de pronto, o retorno dos autos ao perito para reelaboração dos cálculos com utilização da TR, sem prejuízo de que se buscasse, após decisão definitiva do STF, as diferenças de atualização pelo IPCA-E, se fosse o caso. Interposto agravo de petição, o recurso não foi conhecido no ponto, sob o fundamento de que, suspensa a questão da correção monetária, não poderia a “instância revisora enfrentar o tema pela primeira vez em âmbito recursal”. A decisão foi mantida em sede de embargos de declaração. 



    7. Observa-se, no entanto, que a decisão reclamada foi proferida em 02.09.2021, quando já apreciado o mérito da ADC 58. Ressalto que as decisões de mérito e as cautelares proferidas em controle concentrado de constitucionalidade são dotadas de eficácia contra todos e efeitos vinculantes (Rcl 872-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio). A tese firmada na decisão proferida por esta Corte torna-se vinculativa para os demais órgãos do Poder Judiciário a partir de sua publicação. Confira-se, nesse mesmo sentido, o seguinte precedente: Rcl 29.832-MC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



     



    8. Nesse contexto, em cognição sumária, parece-me que se aplicam os índices estabelecidos no paradigma suscitado: IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a taxa SELIC.



      



    9. Diante do exposto, com base do art. 932, II, do CPC/2015, defiro o pedido cautelar, para suspender os efeitos da decisão reclamada (Autos nº 0020099-57.2016.5.04.0401), até o julgamento definitivo da presente reclamação.



     



    10.  Notifique-se a autoridade reclamada para (i) prestar as informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca dessa decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação.



     



    Publique-se. Comunique-se.



     



          Brasília, 25 de abril de 2022.



     



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator